Tribunal: TJES
Processo: 5013205-67.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013205-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDERSON CABRAL LIRIO XAVIER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5013205-67.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: ANDERSON CABRAL LIRIO XAVIER

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 15234373, sendo este cabível tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor alega que solicitou cancelamento do serviço de fornecimento de energia em 30/10/2023; porém, o cancelamento não foi efetivado, gerando débitos indevidos que levaram à negativação de seu CPF.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ANDERSON CABRAL LIRIO XAVIER em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. DECLARAR A INEXIGIBILIDADE dos débitos gerados após a solicitação de cancelamento. Fica, por conseguinte, determinada a baixa definitiva de qualquer restrição creditícia em nome do autor referente aos débitos discutidos nesta lide. 2. CONDENAR a ré a restituir a quantia de R$ 205,87 (duzentos e cinco reais e oitenta e sete centavos), paga pelo autor. Este valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso (24/09/2024 - id. 51788682 e 51788683) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 3. CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
”

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 15234374 pretendendo a reforma da sentença. Retomando os argumentos apresentados em contestação, afirma que não houve o desligamento por culpa do consumidor, e que a cobrança dos débitos seriam decorrência do exercício de regular de direito.

Contrarrazões no id 15234377, na qual o recorrido postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Após analisar os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorização extraída do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo pois. Desse modo, aplicam-se ao caso os princípios e regras previstos no CDC, com a responsabilização objetiva do fornecedor e facilitação da defesa do consumidor em Juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

Ocorre que a recorrente não conseguiu apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, dever que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Alega a recorrente que o desligamento solicitado pelo recorrido não teria ocorrido porque não conseguiu acessar o padrão de energia e, por isso, a instalação permaneceu ligada e gerando débitos.

Ocorre que, como bem apontado pelo Juízo sentenciante, a recorrente limitou-se a apresentar
prints
de tela sistêmica, não indicando nenhuma conduta ativa no sentido de contatar o recorrido para que este providenciasse o acesso necessário. Cito trecho da sentença:

Não há nos autos qualquer prova de que a ré tenha tentado contatar o consumidor por e-mail, carta, telefonema ou qualquer outro meio idôneo para informar sobre o ocorrido. A simples inércia, mantendo o contrato ativo e gerando novas faturas por um serviço que o consumidor já havia expressamente manifestado o desinteresse, caracteriza falha na prestação do serviço.

Compartilho do mesmo entendimento, a mera alegação de que não conseguiu acesso ao padrão ou ao imóvel não é suficiente para caracterizar a excludente de responsabilidade civil pretendida. Está, portanto, correta conclusão pela inexigibilidade dos débitos discutidos nestes autos, com a consequente determinação de reembolso do valor pago.

Entendo também presentes os danos morais ante a negativação indevida do CPF do consumidor. Além disso, o mesmo viu-se obrigado a quitar dívida sabidamente inexistente a fim de conseguir manter-se no mercado de trabalho.

Quanto ao valor arbitrado, sabe-se não haver um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante. Sob a ótica de tais requisitos, considero adequado o valor de R$ 4.000,00 fixado pelo Juízo pregresso.

Portanto, não há retoques a serem feitos na sentença vergastada, uma vez que contém a conclusão adequada à relação processual em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo inalterada a sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)